Tribunal: TJES
Processo: 0000377-46.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000377-46.2019.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS BATISTA LAURIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
CARLOS BATISTA LAURIANO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo (fls. 166/170).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 02/04, assim narrou os fatos:

Consta dos autos do Inquérito Policial n° 043/2019 que serve de base para a presente denúncia que no dia 08/09/2019, por volta das 02h40min, nesta cidade, o denunciado Carlos Batista Lauriano agrediu fisicamente e ameaçou de morte sua companheira Maria Beatriz Bitencourt.

Segundo foi informado, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer ao Hospital da cidade pois estava sendo atendida a pessoa de Maria Beatriz Bitencourt, com relato agressões físicas e ameaça de morte praticada por seu companheiro, ora denunciado.

Conforme informou a vítima, ela convive maritalmente com Carlos Batista Lauriano há aproximadamente 04 anos, sendo que, no dia da ocorrência, eles haviam ido a uma seresta e a desavença começou em virtude de ter ela comprado um lanche com o dinheiro que havia levado ao local, a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Carlos passou a discutir enquanto andavam em direção à residência do casal, momento em que, declara a vítima, só se recordar do acusado lhe puxando pelo braço e lhe batendo no rosto, tendo "acordado" depois caída no chão. A vítima foi atendida por ambulância e levada ao Hospital local onde relatou ao médico que as agressões tinham sido causadas por seu companheiro.

Foi confirmado pelos Policiais Militares que enquanto o acusado era conduzido no cofre da viatura proferiu ameaças de morte contra a vítima dizendo que "Quando saísse da cadeia iria matá-la. A vítima representou criminalmente em face do acusado e ainda requereu medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n° 11.340//06.

Encontra-se à fl. 11 Laudo Médico atestando que a paciente apresentava politraumatismo no braço e mão direita, além de hematoma no antebraço direito e edema craniano bilateral. A vítima narrou ainda que não é a primeira vez que é agredida fisicamente e ameaçada.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas (ar. 129, § 90 do Código Penal) em concurso material com a crime de ameaça tipificado no art. 147 do mesmo dispositivo, ambos na forma da Lei n° 11.340/06, ficaram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, dos Policiais que atenderam a ocorrência e ainda pelo Laudo Médico de fl. 11.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções dos
artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006,
à pena de
11
(onze) meses de detenção
, em regime inicialmente semiaberto,
tendo em vista a reincidência do apelante.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 179/189, a douta defesa requer
i)
a absolvição do apelante ante a ausência de provas, bem como em razão a ausência de dolo quanto ao crime de ameaça. Pleiteia, outrossim, que
ii)
seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Por fim, pugna
iii)
pelo arbitramento de honorários advocatícios, vez que o apelante foi assistido por advogado dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório, ressaltando que os tipos penais de lesão corporal e de ameaça, contidos nos artigos 129, §9º, e 147 do Código Penal, prescrevem assim as condutas,
in verbis
:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem
:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Violência Doméstica

§ 9
o

Se a lesão for praticada contra
ascendente, descendente, irmão,
cônjuge
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
.

Ameaça

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso, a
materialidade
dos delitos em comento restou comprovada por meio do Boletim unificado de fls. 08/10 e do Laudo Médico de fl. 15, corroborados pelas provas testemunhais produzidas em juízo.

No que diz respeito à
autoria
do crime, pode ser facilmente verificada por meio do depoimento da vítima em sede policial e judicial, como também pelos depoimentos dos policiais militares em sede policial e judicial.

Neste particular, transcrevo o depoimento da vítima Maria Beatriz Bitencourt, prestado em esfera policial, à fl. 13. Vejamos:

“que a declarante convive maritalmente com Carlos Batista Lauriano há quatro anos e deste relacionamento não tiveram filhos; que durante o tempo do relacionamento já foi agredida fisicamente e ameaçada por Carlos [...]; que na data de hoje a declarante e Carlos foram a uma Seresta e antes de irem Carlos pediu dinheiro a declarante que lhe deu R$20,00 (vinte reais), tendo a declarante ainda levado a quantia de R$ 10,00 (dez reais); que durante a seresta Carlos comprou cerveja para o casal com o dinheiro que estava com o mesmo; que a desavença começou quando a declarante comprou um lanche com seu dinheiro; que Carlos passou a discutir com a declarante e saíram andando em direção à residência do casal; que a declarante somente se recorda de Carlos lhe puxando pelo braço e lhe batendo no rosto, depois de ‘acordar’ caída no chão; que a declarante a princípio quando questionada ficou com medo e não quis dizer o que havia acontecido, sendo ela atendida por uma ambulância; que no momento do atendimento a declarante relatou ao médico que havia sido agredida fisicamente por seu companheiro Carlos; que a declarante está com fortes dores e inchaço na cabeça e braço; que no caminho para esta Unidade policial, estando Carlos no cofre o mesmo fez ameaças de morte à declarante dizendo que ‘um dia irá sair da cadeia e irá lhe matar’; que neste ato a declarante manifesta o desejo de representar criminalmente em face de Carlos Batista Lauriano pelos fatos acima narrados e requer medida protetiva [...]”.

Ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima corroborou os termos do depoimento, narrando o que segue:

“[...]
que foram na seresta, que se recorda que queria comprar um lanche; que o acusado começou a brigar com ela porque ela queria comprar o lanche; que o dinheiro era dela; que quando estavam indo embora;

que se recorda de ter acordado e estar com a cabeça machucada, com o braço machucado, com a boca ferida; que sua avó tinha ouvido seus gritos na rua; que se recorda de ter acordado no chão;
que sua avó então chegou; que inicialmente ficou com medo de falar o que tinha acontecido para a sua avó; que estava com muita dor e chamaram a ambulância e a levaram para o hospital; que o hospital acionou a polícia; que a viatura chegou e a levou até em casa e depois os levou para Colatina; que a ameaça aconteceu dentro da viatura; que o acusado estava no cofre da viatura e ela sentada na parte da frente;
que ele ameaçou a declarante perto dos policiais
; [...] que já foi agredida por ele anteriormente;
que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial [...] que só estavam os dois; que o acusado a puxou pelo braço e a agrediu [...]
”.

Por sua vez, o Policial Militar Amarildo Pires Vargas, que atendeu a ocorrência em questão, ouvido na esfera investigativa (fl. 11), assim narrou:

“Fomos determinados pelo Copom, a comparecer no hospital da cidade pois,
segundo o médico de plantão, estava sendo atendida uma mulher e que possivelmente esta havia sido agredida por seu marido.

Assim, imediatamente deslocamos até o local, onde encontramos a Sra. Maria Beatriz, tendo ela confirmado que sofreu agressão por parte do seu parido, o Sr. Carlos Batista
. A Sra. Maria Beatriz disse também que já é a terceira vez que sofre agressões violentas por parte do Sr. Carlos Batista, mas por pressão psicológica imposta por ele, acaba retornando a conviver juntos. [...] que o declarante esclarece ainda
que enquanto o conduzido estava no cofre da viatura sendo conduzido a esta Unidade Policial ameaçou a vítima dizendo que

“Quando saísse da cadeia iria matá-la”.

Em idêntico teor foi o depoimento prestado pelo Policial Militar Vagner Vitor da Silva às fls. 12 dos autos.

Em juízo, o Policial Militar Amarildo Pires Vargas confirmou os termos do depoimento prestado na esfera policial, pontuando que
presenciou as ameaças proferidas pelo apelante, que se deram no interior da viatura, no sentido de que quando saísse da cadeia iria matar a vítima.

Desse modo, denota-se que
os policiais militares presenciaram o momento em que o apelante ameaçou a vítima
, a qual, na esfera policial, confirmou a ameaça sofrida, requerendo, inclusive, a decretação de medidas protetivas em seu favor.

Corroborando, ainda, os depoimentos da ofendida, depreende-se o Laudo Médico à fl. 15, que atesta que a vítima apresentava politraumatismo no braço e mão direita, além de hematoma no antebraço direito e edema craniano bilateral, isto é,
o exame identificou lesões compatíveis com a conduta narrada pela vítima
.

Ademais, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência doméstica a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)/2021)

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, observa-se que as declarações da ofendida e dos militares em sede policial e em juízo foram uníssonas e coerentes, e são corroboradas pelo resultado do laudo de exame de lesões corporais, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade dos crimes de
lesão corporal e de ameaça no âmbito da violência doméstica é medida que se impõe
.

Já em relação à suposta
ausência de dolo por parte do recorrente,
entendo que também não assiste razão à defesa.

Nessa quadra, cumpre ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Dessa forma, conforme já demonstrado, o conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
proferiu ameaça em desfavor da vítima, o que ocorreu no interior da viatura e foi presenciado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. Registre-se que a ameaça em questão provocou efetivo temor na ofendida, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.
Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022)

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

Assim, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa do apelante, visto que, diante do conjunto probatório constante nos autos,
a condenação do apelante nos crimes de lesão corporal e de ameaça no âmbito da violência doméstica é medida que se impõe
.

Sob outro enfoque, no que diz respeito ao
pedido de fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena
, adianto-me em dizer que não assiste razão à defesa.

Isso porque,
em que pese a pena privativa de liberdade ter sido fixada em 11 (onze) meses de reclusão,
o
réu é reincidente,

o que obsta a fixação do regime inicial em aberto,
nos termos do artigo 33, §2º, “
c
”, do Código Penal.

Por derradeiro, a advogada dativa,
Dra.
Analu Capacio Cuerci Falcão
– OAB/ES nº
19.308
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que a
Dra.
Analu Capacio Cuerci Falcão
– OAB/ES nº
19.308
bem exerceu o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

Além disso,
fixo honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais) à
Dra. Analu Capacio Cuerci Falcão – OAB/ES nº 19.308
,
por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DOLO DEMONSTRADO. REGIME INICIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos crimes de lesões corporais e de ameaça (art. 129, §9º, e art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima. 3. O apelante é reincidente, o que obsta a fixação do regime inicial em aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal. 4. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. 5. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.